Tribunal: TJSP
Processo: 1003016-67.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito CUMULADA COM condenatória a reparação pecuniária por danos morais. Sentença que julgou o pedido inicial parcialmente procedente.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Relação de consumo. Requerido que não se desincumbiu do ônus de provar a origem e regularidade da dívida. Manutenção que se impõe.
DANOS EXPRATRIMONIAIS. "Quantum" indenizatório fixado em

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito CUMULADA COM condenatória a reparação pecuniária por danos morais. Sentença que julgou o pedido inicial parcialmente procedente.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Relação de consumo. Requerido que não se desincumbiu do ônus de provar a origem e regularidade da dívida. Manutenção que se impõe.
DANOS EXPRATRIMONIAIS. "Quantum" indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Valor que comporta incremento, à luz dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, das circunstâncias do caso concreto e dos parâmetros adotados por esta Colenda Câmara.

Recurso provido para majorar a indenização fixada em primeiro grau.